Tribunal: TJPA
Processo: 0818091-91.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818091-91.2021.8.14.0006

APELANTE: CLEDENILSON DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE –
ARTIGO 157, §3º, I,
DO CPB.
1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo.

2) DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DISPARO DA ARMA DE FOGO E INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA APTA A SE AFASTAR A CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e Materialidade delitivas fartamente comprovadas nos autos, enquadrando o recorrente no art. 157, §3º, I, do CPB.
Da análise do conjunto probatório, verificou-se que foram efetuados 03 (três) disparos contra a vítima
,
sendo que o primeiro disparo falhou, o segundo atingiu o ofendido e o terceiro também falhou. Não há, destarte, como se considerar inexistente o dolo na atitude consequente (disparos de arma de fogo). Ainda que, em uma remota hipótese, considerasse-se que a lesão corporal grave consequente à subtração se houve a título de culpa, ainda assim estaria consumado o crime de roubo qualificado. Precedente Jurisprudencial. Quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa apta a excluir a culpabilidade do apelante, muito ao contrário, entendeu-se que há verdadeira exigibilidade de conduta diversa por parte do apelante, pois, ao invés de agir de acordo com o ordenamento jurídico, adotando conduta contrária àquela que gerou, também não visou minimizar seus danos, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual estava na postura defensiva albergada em lei, de modo que se revela extremamente desproporcional a atitude consequente do recorrente.

3)

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO (ART. 65, III,
C,
DO CPB) E CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.

Não se provou nos autos de forma clara e inequívoca que o recorrente, no evento criminoso, estava sob influência de violenta emoção capaz de conduzir à sua perturbação de ânimo
. Prejudicado, pois, o exame de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Pena final mantida sem reparos
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE QUE SE CONHECE.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe negar provimento na parte que se conhece
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEDENILSON DE SOUZA LIMA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (
ID – 10080965
), que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, I
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 10080975
), a então defesa do apelante pediu o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, alegou ausência de dolo no disparo de arma de fogo e requereu a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da atenuante de pena de atuação motivada por violenta emoção (art. 65, III,
c,
do CPB) e condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 10080980
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
10243986)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que tange ao pedido de concessão de alvará de soltura e consequente direito de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 10080921
)
:

“Noticia a peça policial que, em data de 19 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, policiais militares, que estavam em ronda, foram acionados para averiguar uma ocorrência de Latrocínio na Rua Jarbas Passarinho, em frente a uma Panificadora, no bairro da Jaderlândia, nesta cidade.

Narram os autos que um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, Cledenilson de Souza Lima, na posse de uma arma de fogo, tipo Revólver, aproximou-se dos jovens, ora vítimas, Lanna Cristiany dos Santos Bastos e Pedro Lopes da Silva Neto, e anunciou o assalto, exigindo os aparelhos celulares dos mesmos. Nesse momento, a vítima Pedro Lopes da Silva Neto reagiu, e desferiu um soco contra o ora denunciado, que o fez cair.

Digno Magistrado, ato contínuo, o ora denunciado efetuou um primeiro disparo contra a vítima Pedro, o qual, entretanto, falhou, porém o segundo disparo não, vindo a atingir a região do abdômen do mesmo, tendo o ora denunciado empreendido fuga em seguida para a área de invasão Areia Branca, não sem antes apertar novamente o gatilho da arma contra a vítima já baleada, porém esta não disparou. A vítima não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que foi conduzida ao Hospital Metropolitano por populares, onde recebeu o necessário atendimento médico de urgência, devido à gravidade das lesões ocasionadas pelo tiro.

Douto Julgador, os policiais diligenciaram em buscas pelo ora denunciado e o encontraram em um terreno baldio, ocasião em que foi realizado procedimento de revista pessoal, mas a arma utilizada na prática delituosa não foi encontrada e, quando indagado, Cledenilson de Souza Lima afirmou que a jogou no mato, sem saber precisar o local exato.

Neste sentido, caracterizado o flagrante de crime contra o patrimônio, o ora denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia da Cidade Nova, para as providências legais, em cujas dependências foi reconhecido pela vítima Lanna Cristiany dos Santos Bastos, haja vista que Pedro Lopes estava sendo submetido a cirurgia no Hospital Metropolitano, bem como confessou a autoria do delito.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157, §3º, I
, do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E EXCLUSÃO DA CULPABILIADE POR INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

No mérito recursal, a defesa levantou a tese ausência de dolo no disparo de arma de fogo e requereu a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, o que não merece acolhimento, conforme passarei a fundamentar.

Para início de análise, salutar inferir que a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foi coletado o depoimento do policial militar PM Edvaldo Nobrega Freire que atuou nas diligências pré-processuais ao caso, corroborando de modo harmonioso o relatado pelas vítimas Pedro Lopes da Silva Neto (vítima) e Lanna Cristiany dos Santos Bastos (
ID – 10080947
).

Eis os depoimentos testemunhais a que faço alusão, fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 10080965):

“A vítima,
PEDRO LOPES DA SILVA NETO
, ouvido em juízo declarou:

“estava doente e estava indo ao médico com a vítima L.C.D.S.B; Que foi na casa do seu amigo para pegar uma moto para se encaminhar ao médico; Que estava em um canto perto da padaria, onde estava muito escuro, para chamar um Uber já que seu amigo não estava em sua casa; Que um rapaz chegou e anunciou o assalto; Que, nessa ocasião, apenas observou o rapaz tentando reconhecê-lo, já que trabalha na área e conhece muita gente; Que L.C.D.S.B achou que fosse brincadeira dos dois rapazes e guardou o celular, ocasião em que o acusado apontou a arma de fogo em sua direção e a ameaçou; Que nesse momento reagiu contra o acusado, mas alega que estava fraco por estar doente; Que o acusado conseguiu pegar a arma; Que sofreu um disparo; Que foi o segundo disparo da arma que lhe atingiu; Que não viu se o acusado empreendeu fuga porque logo correu para longe da cena após o disparo; Que o tiro atingiu a uretra, no abdômen; Que nada seu foi levado; Que o acusado estava sozinho; Que dava para ver o seu rosto; Que reconhece o acusado na sala de audiência; Que foi levado para o hospital em estado grave, sem conseguir andar e teve ajuda para se locomover; Que sua vista estava ficando escura; Que agora está em casa sem poder trabalhar e usando bolsa para urinar; Que teve muitos gastos financeiros, principalmente com curativo; Que conhecia o acusado de vista; Que no momento da reação ao assalto, apenas segurou o acusado para que este não pegasse a arma; Que não pensou em pegar a arma para si.”

A vítima
L.C.D.S.B
. ouvido em juízo declarou: “Que estava indo com o Pedro Lopes da Silva Neto para o Hospital, por este estar doente; Que pararam em um canto para pedir um Uber; Que o acusado chegou e apontou a arma para Pedro; Que quando guardou seu celular, o acusado apontou a arma para si; Que Pedro deu um tapa na arma e que esta caiu no chão; Que agarraram o acusado para que ele não pegasse a arma, mas este se jogou no chão e conseguiu pegar a arma e efetuou o primeiro disparo que não pegou; Que o segundo tiro pegou e o terceiro não; Que a população percebeu que era assalto e foi atrás do acusado que correu; Que foi para o hospital com Pedro; Que a viatura da polícia chegou junto com as vítimas no hospital; Que o disparo atingiu a bexiga e varou a próstata; Que viu a arma de fogo no momento do assalto; Que o acusado exigiu seus pertences; Que estava com máscara preta, uma blusa do flamengo e uma mochila nas costas; Que não conhecia o acusado; Que pensou que fosse uma brincadeira no momento do assalto, mas quando o acusado persistiu na ameaça, percebeu que se tratava de um assalto; Que dois tiros não foram disparados, já que estava perto para ouvir; Que um tiro que não foi disparado foi depois que Pedro já tinha sido atingido; Que o acusado correu depois dos disparos; Que quando os policiais pegaram o acusado estava no Hospital com Pedro; Que reconhece o acusado; Que o acusado estava sozinho no momento dos fatos; Que Pedro não chegou a pegar a arma do acusado.”

O policial militar
EDVALDO NOBREGA FREIRE
, ouvido em juízo declarou:

“Que estava em ronda no Jaderlândia, quando foram informados por populares acerca de um baleamento; Que foi informado que o acusado teria corrido para área de invasão, onde havia um terreno baldio próximo a um canal; Que neste local o acusado estava sendo coagido pela população; Que os policiais deslocaram até o local, no qual encontraram o acusado escondido, deitado no mato, da população; Que foi feito a abordagem e que o acusado foi conduzido para a delegacia; Que o acusado a princípio negou o crime, mas posteriormente confirmou a situação, afirmando que teria efetuado o disparo pois a vítima reagiu; Que teria jogado o armamento no mato; Que a arma foi buscada pelos policiais, mas não foi encontrada; Que os populares o identificaram como o autor da tentativa de latrocínio; Que os populares alegam que no momento da fuga o acusado portava a arma de fogo e ameaçava as pessoas na rua; Que os policiais conversaram com a companheira de Pedro e esta o reconheceu como o autor da tentativa de latrocínio; Que o acusado não tinha a arma no momento da abordagem; Que se recorda que foi em um local próximo do baleamento que encontraram o acusado.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Pois bem, no tocante à alegação de ausência de dolo no disparo da arma de fogo utilizada para subtrair o celular da vítima e argumentação de inexigibilidade de conduta diversa de forma a afastar a culpabilidade do apelante, alguns pontos devem ser esclarecidos.

Da análise do conjunto probatório, verificou-se que foram efetuados 03 (três) disparos contra a vítima
PEDRO LOPES DA SILVA NETO,
sendo que o primeiro disparo falhou, o segundo atingiu o ofendido e o terceiro também falhou.

Ora, primeiro, se houve luta corporal entre os envolvidos, foi por quê o próprio recorrente deu causa à situação de risco, apontando a arma de fogo em direção à vítima para lhe subtrair o bem, sendo lógico e racional que esta revidasse, embora não recomendado, de sorte que estaria amparada na excludente de ilicitude de legítima defesa, referendada no art. 25 do CPB.

Nessa linha de raciocínio, ao reagir a justa defesa do seu bem praticada pela vítima, o recorrente não efetuou apenas um disparo de arma de fogo, mas três, sendo que o terceiro se houve após o segundo já ter atingido o ofendido.

Diante deste cenário, seria até fantasioso elucubrar que não houve dolo nos disparos, os quais causaram graves lesões à
PEDRO LOPES DA SILVA NETO (“
Que o tiro atingiu a uretra, no abdômen; Que nada seu foi levado; Que o acusado estava sozinho; Que dava para ver o seu rosto; Que reconhece o acusado na sala de audiência; Que foi levado para o hospital em estado grave, sem conseguir andar e teve ajuda para se locomover; Que sua vista estava ficando escura; Que agora está em casa sem poder trabalhar e usando bolsa para urinar; Que teve muitos gastos financeiros, principalmente com curativo
”).

Ainda que, em uma remota hipótese, considerasse-se que a lesão corporal grave consequente à subtração se houve a título de culpa, ainda assim estaria consumado o crime de roubo qualificado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE ROUBO E HOMICÍDIO CULPOSO - IMPOSSIBILIDADE - AGRESSÃO QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU LAEDENDI - IRRELEVÂNCIA - CRIME PRETERDOLOSO - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA-BASE - REDUÇÃO - ADMISSIBILIDADE - EQUÍVOCO NA ANÁLISE DE DUAS DAS QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS - CUSTAS - RÉU HIPOSSUFICIENTE - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. -
Consiste o crime de latrocínio no roubo qualificado pela lesão corporal grave e pela morte. Os resultados qualificadores, previstos nos incisos I e II,do § 3º, do artigo 157, do Código Penal, podem ser imputados ao agente a título de dolo ou culpa - Caso, durante a prática do roubo, o agente empregue violência e desta resulte a morte da vítima, mesmo agindo culposamente, o latrocínio se configura, tratando-se de crime preterdoloso, em que se exige dolo na conduta antecedente e dolo ou culpa na consequente
- Desse modo, emergindo da prova que, da violência praticada no cometimento do roubo, resultou a morte da vítima, resta caracterizado o crime de latrocínio, pouco importando que o evento morte não estivesse nos planos do agente - Se das quatro circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, apenas duas delas se apresentam como tal, sendo as outras duas neutras e, portanto, não influindo na exasperação da reprimenda na fase previstas no artigo 59, do Código Penal, impõe-se a redução da pena-base para patamar compatível - Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, mesmo o juridicamente miserável não fica imune à condenação no pagamento das custas processuais, cuja isenção ou suspensão devem ser requeridas no Juízo das Execuções

(TJ-MG - APR: 10439190072595001 Muriaé, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2021)

Quanto à tese de inexigibilidade de conduta diversa apta a excluir a culpabilidade do apelante, muito ao contrário, vejo que há uma verdadeira
exigibilidade
de conduta diversa por parte do apelante, pois, ao invés de agir de acordo com o ordenamento jurídico, adotando conduta contrária àquela que gerou, também não visou minimizar seus danos, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual, frise-se, estava na postura defensiva albergada em lei, de modo que se revela extremamente desproporcional a atitude consequente do recorrente.

Sem mais, deve ser mantida intacta a condenação de
CLEDENILSON DE SOUZA LIMA
nos termos do art. 157, §3º, I, do CPB.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela aplicação da atenuante de pena de atuação motivada por violenta emoção (art. 65, III,
c,
do CPB) e condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
constata-se que ele considerou os motivos, as circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena
, aplicou a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CPB na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Neste momento, a defesa pede a aplicação da atenuante de atuação motivada por violenta emoção (art. 65, III,
c,
do CPB) e condução da pena meio aquém do mínimo legal, com superação da Súmula nº 231 do STJ.

Descabido os pedidos em questão, vez que, como bem salientado pela Douta Procuradoria de Justiça, não se provou nos autos de forma clara e inequívoca que o recorrente, no evento criminoso, estava sob influência de violenta emoção capaz de conduzir à sua perturbação de ânimo.

Apenas para se argumentar, quem, verdadeiramente estava sob tal estado emocional, provavelmente foi a vítima, a qual revidou o intento delitivo perpetrado mediante uma arma de fogo.

Dito isto, prejudicada a análise do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (o qual fatalmente encontraria óbice na Súmula nº 231 do STJ).

Na derradeira fase
, nada se considerou e por isso foi encontrada a pena final e definitiva, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção, retribuição e reparação que se espera de uma reprimenda estatal, de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe nego total provimento na extensão que se conhece.

É como voto.

Belém, 24/06/2024